Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 53, INCISO III, ALÍNEA "D" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei Federal 8.078/90 prevê a figura do consumidor no caput do art. 2o, definindo-o como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, ao passo que especifica a figura do fornecedor no caput do art. 3o, como sendo “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. O Col. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido art. 2o, consagrou a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada para a caracterização do consumidor, ampliando o conceito jurídico para alcançar todas as pessoas físicas ou jurídicas que, ainda que não sejam as destinatárias finais do produto ou serviço ofertado pelo fornecedor, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

2. No caso, a contratação do serviço oferecido pela agravada não define a relação travada como consumerista, haja vista que, além de o agravante não figurar como destinatário final, não se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação à agravante. Em se tratando o agravante de sócio de pessoa jurídica atuante no mercado de mercearia e armazenagem varejista, o credenciamento ao sistema da agravada corresponderia apenas a uma alternativa – é dizer, uma facilidade – para permitir pagamento com a utilização de vales-alimentação, sem constituir a única forma possível de pagamento.

3. O Código de Processo Civil determina que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, cuja regra é a de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, trata-se de regra de competência relativa determinada em razão do território, que admite, portanto, a prorrogação (modificação), tal qual a operada pelo contrato firmado entre agravante e agravada (foro de eleição)

5. Recurso conhecido e não provido.